Tribunal: TJBA
Processo: 0000347-68.1999.8.05.0223
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000347-68.1999.8.05.0223

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: BB-FINANCEIRA S.A.-CREDITO,FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ESPÓLIO: ISIDRO ALVES ROCHA e outros (2)

Advogado(s)
:
HERMILTON CAYRES TUNES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL. VÍCIO SIMULTÂNEO DE DESTINATÁRIO E ENDEREÇO. PRESSUPOSTO LEGAL NÃO OBSERVADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pela Exequente BB-FINANCEIRA S.A. (incorporada pelo BANCO DO BRASIL S.A.) contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, por abandono da causa (art. 485, III e §1º, do CPC). A Recorrente sustenta: (i) nulidade da intimação pessoal de 2016, por erro simultâneo de destinatário e de endereço; (ii) violação ao princípio da primazia do julgamento de mérito; e (iii) inobservância da Súmula 240 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a intimação pessoal realizada por Aviso de Recebimento endereçado ao BANCO DO BRASIL S.A., na agência local de Santa Maria da Vitória/BA, configura intimação pessoal válida da exequente BB-FINANCEIRA S.A. para os fins do art. 485, §1º, do CPC; (ii) definir se, ausente o pressuposto legal da extinção por abandono, a sentença extintiva deve ser anulada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção do processo por abandono da causa exige, como pressuposto inafastável, que o autor seja previamente intimado de forma pessoal e válida para dar andamento ao feito (art. 485, §1º, do CPC).
4.
No caso concreto, o Aviso de Recebimento foi endereçado ao BANCO DO BRASIL S.A., na agência local, ao passo que a exequente figurava formalmente nos autos como BB-FINANCEIRA S.A., sem decisão judicial que formalizasse a substituição processual. O endereço utilizado também não correspondia ao indicado para comunicações na petição inicial.

5.
O vício simultâneo de destinatário e de endereço compromete a regularidade formal do ato intimatório e impede que o prazo para saneamento do abandono seja considerado inaugurado validamente. Sem intimação pessoal regular, é vedado ao Juízo extinguir o processo por abandono.
6.
A anulação da sentença impõe o retorno dos autos à origem para prosseguimento regular do feito, sendo inaplicável a teoria da causa madura (art. 1.013, §3º, do CPC) ante a natureza estritamente processual do vício reconhecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. A extinção do processo por abandono da causa pressupõe intimação pessoal válida do autor, com observância do destinatário correto e do endereço adequado; o descumprimento desses requisitos torna o ato intimatório ineficaz e impede o reconhecimento do abandono.

2. O vício simultâneo de destinatário e de endereço no Aviso de Recebimento afasta a presunção de ciência da parte e invalida a sentença extintiva fundada no art. 485, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, III e §1º, e 1.013, §3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 240; STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.703.824/PR, Rel. Min. Raul Araújo, j. 13/08/2019; TJ-SP, Ap. Cív. n. 0012046-48.2008.8.26.0161, j. 21/10/2025; TRF-3, ApCiv n. 5009811-14.2017.4.03.6100, j. 05/02/2026.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0000347-68.1999.8.05.0223, em que figuram como Apelante
BB-FINANCEIRA S.A.
(incorporada pelo BANCO DO BRASIL S.A.) e como Apelados
JOÃO LUIZ CERQUEIRA SANTIAGO, SILVIA TONHÁ SANTIAGO e ESPÓLIO DE ISIDRO ALVES ROCHA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto do condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Relator

Presidente

03